Tribunal: TJDFT
Processo: 0737406-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL. PERÍODO DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ART. 134, § 3o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelos Credores contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com resolução do mérito, declarando a prescrição intercorrente, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, a fim de que seja afastada a referida prescrição e dado o prosseguimento regular à execução.
II. Questão em discussão.
2 A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso em apreço.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição intercorrente, no curso da ação, decorre da ausência de causas de interrupção, da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo, prevista no art. 924, inc. V, do CPC.
4. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o curso do cumprimento de sentença, conforme art. 134, § 3o, do CPC.
5. A desconsideração da personalidade jurídica implicou a inclusão, no polo passivo, dos sócios da Executada a título de corresponsáveis.
6. A instauração e o processamento do alusivo incidente não interrompem o curso da execução e do prazo da prescrição intercorrente, mas suspendem este.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “A instauração e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspendem o curso da execução e do prazo da prescrição intercorrente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1o, 4o, 4o-A e 5o; 924, V; 134, § 3o; CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1.803.837, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1.910.614, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 29.08.2024.